Tribunal: TJPA
Processo: 0006171-13.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006171-13.2014.8.14.0035

APELANTE: TNL PCS SAOI TELECOMUNICACOES

APELADO: LEONTINA FERREIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006171-13.2014.8.14.0035

APELANTE : TNL PCS SAOI TELECOMUNICAÇÕES

ADVOGADO : GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO : LEONTINA FERREIRA PINTO

ADVOGADO : ANTONIO SALES GUIMARÃES CARDOSO

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela OI MÓVEL S/A contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais, movida por Leontina Ferreira Pinto, declarou a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 salários-mínimos. O apelante pretende a reforma da sentença, argumentando a legitimidade da cobrança e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas pela ré são suficientes para comprovar a validade da cobrança questionada; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixados na sentença é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê, em seu art. 6º, VIII, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, exigindo que o fornecedor comprove a regularidade das cobranças impugnadas.

As telas de sistema apresentadas pela apelante são documentos unilaterais, insuficientes para demonstrar a validade da dívida, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da inversão do ônus da prova.

A manutenção da cobrança e a inclusão do nome do autor em cadastros restritivos sem comprovação adequada configuram prática abusiva e ensejam o dever de indenizar, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudencia do STJ (Súmula 385).

O valor de 10 salários-mínimos para a indenização por danos morais é desproporcional, não observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência desta Corte e de tribunais superiores apontam para a adequação do quantum indenizatório a patamares mais moderados em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

TESE DE JULGAMENTO :

A simples apresentação de telas de sistema pelo fornecedor, sem documentos formais complementares, não é suficiente para comprovar a validade da cobrança questionada, especialmente quando há inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

O indenizatório quantitativo por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; PCC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Súmula 385; TJ-MG, AC nº 10000212014476001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 02/09/2022; Apelação Cível nº 0000775-27.2011.8.14.0046, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 23/11/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006171-13.2014.8.14.0035

APELANTE : TNL PCS S/A - OI TELECOMUNICAÇÕES

ADVOGADO : GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO : LEONTINA FERREIRA PINTO

ADVOGADO : ANTONIO SALES GUIMARÃES CARDOSO

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por OI MÓVEL S/A, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E DANOS MORAIS, proposta por LEONTINA FERREIRA PINTO, feito que tramitou e foi sentenciado pelo juízo de Direito da Comarca de Óbidos.

Consta da inicial que a autora celebrou com a ré contrato de telefonia celular, com a promessa de tarifa fixa mensal de R$ 36,06 (trinta e seis reais e seis centavos), transmissão em tempo real, e sinal nítido por excelência, com bônus para falar em ligações locais com qualquer número OI; que, na prática, as vantagens oferecidas não passaram de mera propaganda enganosa, e que somente a primeira fatura veio no preço combinado; que não mais suportando a ineficiência do serviço, solicitou o cancelamento do serviço (protocolo 2013.001.24989534), na data de 31/07/2013; que mesmo após o pedido de cancelamento, continuou recebendo cobranças abusivas, sendo a última no valor de R$ 314,04 – que culminou com a propositura da ação em piso; que ao buscar informações sobre essa última fatura, foi-lhe dito que se trataria de multa por quebra de contrato, diante do cancelamento da linha, além de utilização proporcional antes do cancelamento. Que diante de tais fatos, aliado a uma indevida inclusão do nome da autora na lista de maus pagadores, e tratando-se de cobrança ilícita e abusiva, propôs a ação em piso, pleiteando a rescisão contratual do serviço, imposição de retirada do nome da autora da lista de inadimplentes sob pena de multa, além de danos morais, estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestação apresentada por OI MÓVEL S/A, atual denominação de TNL PCS S/A, onde a requerida sustenta que a autora era possuidora da linha (93) 9979-3747, vinculada ao plano Oi 110/Oi internet avulso desde 18/06/2013, onde os serviços foram devidamente prestados e usufruídos até a data de pedido de cancelamento pela mesma, na data de 31/07/2013, quando foi devidamente informada sobre a perda de benefícios e demais ônus; que mesmo após ser informada, a autora optou por migrar a linha para o plano pré-pago; que o inadimplemento da autora com a ré resulta, para esta última, em exercício regular de direito de cobrar pelos serviços prestados, de modo que pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Não sendo requeridas novas provas pelas partes, o feito foi sentenciado (id 12171687), onde, aplicada a inversão do ônus da prova em atenção à demanda consumerista, concluiu o magistrado que a parte ré não de desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, qual seja, a procedência do valor cobrado, considerando que a própria demandada confirmou que a autora utilizou do serviço cobrado por período inferior a 30 dias, juntando apenas um print de uma suposta solicitação, insuficiente para o convencimento juízo. Desse modo, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar INEXISTENTE a dívida discutida na demanda, condenando a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no percentual de 10(dez) salários mínimos, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

APELAÇÃO interposta por OI MÓVEL S/A (id 12171689), onde reafirma os argumentos trazidos em contestação acerca da regularidade da cobrança pelos serviços prestados e multa por fidelidade, dos quais a autora estava plenamente quando contratou os serviços de telefonia celular. Desse modo, não tendo a autora demonstrado o descumprimento contratual por parte da ré, impõe-se a improcedência do pedido, dando-se provimento ao recurso de apelação. Sucessivamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006171-13.2014.8.14.0035

APELANTE : TNL PCS SAOI TELECOMUNICAÇÕES

ADVOGADO : GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO : LEONTINA FERREIRA PINTO

ADVOGADO : ANTONIO SALES GUIMARÃES CARDOSO

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do presente recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por OI MÓVEL S/A contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Óbidos, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais movida por Leontina Ferreira Pinto. Na sentença recorrida, o juízo a quo declarou a inexistência do débito questionado e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, estipulado em 10 (dez) salários-mínimos, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, aplicando-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e concluindo que a ré não se desincumbiu de comprovar a regularidade do débito. De fato, a prova documental apresentada pela ré – apenas impressões de tela do sistema da operadora – não possui força probatória suficiente para demonstrar a validade da cobrança questionada.

Em seu recurso, a OI MÓVEL S/A reafirma os argumentos trazidos na contestação, sustentando a legitimidade da cobrança e alegando que o autor estava plenamente ciente das deliberações previstas no contrato em caso de cancelamento antecipado. O apelante requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda e, subsidiariamente, que o valor dos danos morais seja reduzido.

Analisando o conjunto probatório, observo que a sentença proferida pelo juízo de piso deve ser mantida no que diz respeito à declaração de inexistência do débito e à condenação por danos morais, pois foi proferida em consonância com os princípios do direito do consumidor e com os danos morais aplicáveis ao caso.

Primeiramente, trata-se da relação de consumo, regida pelo CDC, que tem por finalidade equilibrar as relações contratuais entre consumidores e fornecedores, especialmente em situações onde há evidente hipossuficiência técnica e informacional da parte consumidora. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o magistrado aplicou corretamente a inversão do ônus da prova, o que impôs à ré o dever de comprovar a validade da cobrança contestada.

O Apelante, entretanto, limitou-se a apresentar impressões de tela de seu sistema interno como suposta comprovação das cobranças e da rescisão contratual. É importante ressaltar que tais telas, produzidas unilateralmente pela própria empresa, carecem de valor probatório robusto, especialmente quando não são acompanhadas de documentos formais que demonstrem de maneira clara e inequívoca a origem e a validade do débito, e a anuência da autora aos termos da contratação. A simples exibição de telas de sistema interno não oferece garantias quanto às modificações e à veracidade dos dados ali inseridos, sendo insuficiente para comprovar o alegado pela ré, ainda mais diante da inversão do ônus da prova em favor do autor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Além disso, a continuidade das cobranças após o pedido de cancelamento e a inclusão do nome do autor em cadastros restritivos, diante da controvérsia sobre a dívida, caracterizam prática abusiva, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, que veda a cobrança indevida e assegura ao consumidor o direito à reprodução em dobro do que foi cobrado a maior. A posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no entendimento de que a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, especialmente quando a dívida é controvertida ou indevida, configura ato ilícito e gera dano moral presumido (Súmula 385 do STJ).

No entanto, no que se refere ao valor da indenização por danos morais, entendo que o valor arbitrado em sentença merece uma reavaliação. Embora seja inequívoca a ocorrência de dano moral, o valor de 10 (dez) salários mínimos mostra-se excessivo diante das situações do caso concreto.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da notificação. No presente caso, embora o dano moral seja inquestionável, o valor de 10 salários mínimos, que hoje ultrapassaria o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) revela-se superior à média concedida pelos tribunais do país em casos semelhantes, destacando entendimentos desta segunda turma de direito privado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR ARBITRADO. EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. II- No caso dos autos, uma vez realizado o pagamento do débito pela apelante, clara a sua inexistência, de modo que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa próprio fato já configura o dano. III- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais fixado em sentença mostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório 5 vezes o valor do débito liquidado. Assim, para que não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV- Quanto ao pedido de minoração da multa fixada, entendo que se trata de uma astreinte objetivando a efetivação da decisão, ao passo que, se cumprida devidamente pelo apelante, não haverá a incidência da mesma. V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas
para reduzir o valor da indenização por danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.”

(Apelação Cível 0000775-27.2011.8.14.0046, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-06)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Volta-se o banco apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais);

II - Em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, quando se constata a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido.

III - Todavia, in casu, o valor indenizatório merece
ser minorado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, para guardar consonância com julgados em casos similares pela jurisprudência pátria, vedando-se o enriquecimento sem causa.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(Apelação Cível n.º 0000215-95.2010.8.14.0054. Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-07-20, Publicado em 2021-09-09)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA EXCLUSÃO DE REGISTRO NOS CADASTROS DE SERASA E SPC, COM CONOTAÇÃO DE LIMINAR, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA DE FORMA EXCESSIVA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. PEDIDO REALIZADO DE MANEIRA GENÉRICA. PREJUÍZOS ADVINDOS NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

II- No caso dos autos, fora realizado o pagamento do débito pela apelante, ainda que em algumas parcelas de maneira atrasada, mas com os devidos juros estabelecidos pela Requerida, de modo que resta clara a inexistência de débito e que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

III- No que concerne ao quantum arbitrado à título de danos morais, cuja redução pleiteia o apelante, entendo que o valor fixado em sentença mostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório mais de 10x o valor do débito liquidado.

IV- Assim, para que não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor indenizatório
deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

V- No que se refere a alegada inexistência de pedido de danos materiais, entendo não assistir razão ao apelante, na medida em que além de haver pedido genérico nesse sentido na inicial, os prejuízos advieram no curso do processo, quando a apelada foi compelida a realizar o pagamento do débito inexistente, para então haver a retirada do seu nome dos órgãos de proteção de crédito.

VI- Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.”

(Apelação Cível 0001649-64.2007.8.14.0074, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-24)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINTS DE TELAS DO SISTEMA COMPUTADORIZADO DA RÉ - PROVA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INEXISTÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO.

1. É ônus da instituição bancária comprovar a relação jurídica que originou o débito questionado, ou seja, o fato extintivo do direito do autor, à luz do art. 6º, inciso VIII, do CDC, e do art. 373, inciso II, do CPC.

2. Sendo negada pela autora a existência do débito objeto da restrição cadastral, transfere-se ao réu o ônus de comprovar a sua regularidade, finalidade para a qual não se presta a juntada de cópias das telas do sistema da instituição bancária, uma vez que se tratam de documentos unilaterais.

3. A anotação restritiva de crédito indevida é suficiente para configurar o abalo moral in re ipsa.

4. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e proporcionalidade. Quantum arbitrado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que correspondente aos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça.

5. RECURSO DESPROVIDO.”

(Apelação Cível 0009072-63.2013.8.14.0301, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

Considerando esse entendimento e precedentes, reduzo a indenização por danos morais ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que entendo suficiente para reparar o abalo sofrido pelo autor e para cumprir o caráter dissuasório do instituto.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela OI MÓVEL S/A , no sentido de reduzir o valor dos danos morais para R$ 6.000.00 (seis mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PERERA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024